Tribunal: TJSP
Processo: 0009634-74.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação. Usucapião. Posse comprovada a partir de 2001 até 2008. Sentença que apontou tratar-se de bem imóvel que se insere em imóvel maior, da prefeitura, declarado de utilidade pública para construção de conjuntos habitacionais. Provas dos autos que não são seguras quanto à identidade dos imóveis apontados nem apontam para a imissão na posse efetiva quando ainda não transcorrido o prazo de

Ementa:
Apelação. Usucapião. Posse comprovada a partir de 2001 até 2008. Sentença que apontou tratar-se de bem imóvel que se insere em imóvel maior, da prefeitura, declarado de utilidade pública para construção de conjuntos habitacionais. Provas dos autos que não são seguras quanto à identidade dos imóveis apontados nem apontam para a imissão na posse efetiva quando ainda não transcorrido o prazo de usucapião. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009634-74.2008.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes
MARGARETE DO ESPÍRITO SANTO e PAULO DIAS DA SILVA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para anular a sentença V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6425
Apelação Cível no: 0009634-74.2008.8.26.0152
Apelantes: Margarete do Espírito Santo e Paulo Dias da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Cotia
Interessados: Ernesto Lemos Leite, Floriza Lemos Leite, Jailton Araújo Oliveira e
Edileuza dos Santos Nunes Araújo
Comarca: Cotia
Juiz: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelação. Usucapião. Posse comprovada a partir de 2001
até 2008. Sentença que apontou tratar-se de bem imóvel
que se insere em imóvel maior, da prefeitura, declarado de
utilidade
pública
para
construção
de
conjuntos
habitacionais. Provas dos autos que não são seguras quanto
à identidade dos imóveis apontados nem apontam para a
imissão na posse efetiva quando ainda não transcorrido o
prazo de usucapião. Necessidade de dilação probatória.
Sentença anulada.
Trata-se de apelação em ação de usucapião especial urbano
julgada improcedente diante do reconhecimento de que o imóvel é área pública, e,
por este motivo, não é suscetível à prescrição aquisitiva.
Recorrem os autores pretendendo a inversão do julgado.
Afirmam deter a posse mansa e pacífica do imóvel por tempo suficiente para ocorrer
a usucapião e que não há provas nos autos de que se trata de imóvel público. Ao
final, pedem o prequestionamento da matéria.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Parecer do MP pelo improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será parcialmente provido.
De acordo com o consignado na sentença e nas afirmações
trazidas à baila pelo Município de Cotia, o imóvel objeto de usucapião é bem
público, e, assim, não é passível de posse e usucapião por particulares:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Folha 119 - Secretaria Municipal de Habitação e
Urbanismo: “Informamos que após análise do
processo
em
questão
e
vistoria
“in
loco”,
constatamos que o imóvel em questão lesa aos
interesses Municipais, por ser área pública.
Folha 242 e seguintes - Secretaria de Assuntos
Jurídicos e da Justiça: “Nesta localidade, houve há
tempos uma invasão de uma área particular. A
prefeitura procedeu com a desapropriação da área
maior onde ali se localiza o imóvel usucapiendo para
fins de regularização da residência ali implantadas. O
procedimento de desapropriação está em andamento.
O núcleo está inscrito no programa Cidade Legal do
Estado de São Paulo, que se encontra em fase de
regularização. O programa possui instrumentos
regulatórios específicos, e na finalização da
regularização, os moradores receberão a matrícula e
titulação do imóvel” e “Requer-se a improcedência
do feito, pela impossibilidade de usucapião de áreas
públicas, já inserida em programa de regularização
fundiária”
Folha 249 - Secretaria da Fazenda: “A área objeto da
Ação de Usucapião requerida por Margarete do
Espirito Santo, possivelmente foi desapropriada pela
municipalidade em área maior, conforme consta do
Decreto Municipal n. 5.459/2004, que declara de
utilidade pública para fins de Desapropriação”
Folha 264 - Ministério Público - “Por fim, há que se
salientar que uma vez expedido o Decreto de
Utilidade Pública, colacionado às fls. 43/44, imitida
a administração na posse [...] só se pode concluir que
os requerentes não exerceram a posse do imóvel,
mas tão só sua detenção, eis que o que se tem,
verdadeiramente, são bens aos quais se aplicam os
regramentos dispostos aos bens públicos.”
Com base nestas e outra alegações, acabou a sentença por
reconhecer que a área em questão é bem público, e que, assim, é insuscetível de
sofrer a prescrição aquisitiva.
Entretanto, a prova dos autos não é clara o suficiente a ponto
de permitir reconhecer, sem análise mais detidas dos fatos, de que o bem já se
revestia do caráter de bem público pela posse ou domínio do Poder Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A primeira dúvida se mostra já do confronto entre as
matrículas dos imóveis que estão indicados nos autos. Junto com a inicial, a autora
aponta terreno urbano de 244.195,00 m2 com matrícula de n. 30.236 - fls. 15/16-v. A
ação de desapropriação em curso, proposta em 2004 (fls. 39 e ss) tem por objeto a
desapropriação de imóvel cuja matrícula urbana é de n. 75.865, de 242.810,20 m2
(fl. 45v), e tendo por suporte o Decreto n. 5.459/2004.
Por sua vez, o Decreto n. 5.459/2004, no qual se baseia a
ação de desapropriação apontada, declara de interesse público área de 25.885,00 (fls.
43 e ss), sem indicar qualquer número de matrícula.
As afirmações trazidas pelo Poder Público por meio das suas
secretarias não são suficientes para reconhecer que área usucapienda seja
efetivamente bem público, posto que não há nem certeza formal quanto à identidade
das áreas em questão.
Pois bem.
Ainda que reconhecida a identidade das áreas, ainda assim
não há provas de que o Poder Público tenha efetivamente assumido a posse da terra
e seu domínio antes de consumado o prazo prescricional da usucapião especial.
O contrato de compra e venda é do ano 2001 (fl. 24) e a
autora comprova que está ainda na posse do imóvel em 2008 pagando contas de luz
(fl. 30), sem que tenha havido a efetiva reintegração da posse ou mesmo a
desapropriação daquele terreno antes dessa data.
A ação de desapropriação de n. 0008075-24.2004.8.26.0152
foi sentenciada apenas em 02.07.2009 e a imissão provisória na posse, embora
declarada em 2004, ainda não foi efetivamente cumprida.
Diante desse quadro, indispensável perícia que determine o
efetivo domínio sobre a área, confrontando entre as matrículas apresentadas, e que
se esclareçam os pontos acima levantados, em especial, quanto à efetiva tomada da
posse do terreno pelo Poder Público a impedir a usucapião especial urbana.
Pelo exposto, pelo meu voto, anulo a sentença e determinar a
realização de prova pericial.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR